Tribunal: TJSP
Processo: 2156004-31.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de abstenção de uso indevido de marca cumulada com perdas e danos – Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência objetivando a suspensão dos efeitos do registro das marcas da requerida, bem como a expressão "SMOOV" ou derivada, na consecução de sua atividade, sob pena de multa
Preliminar de inépcia recursal – Alegação que a agravante inseriu nas razões

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de abstenção de uso indevido de marca cumulada com perdas e danos – Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência objetivando a suspensão dos efeitos do registro das marcas da requerida, bem como a expressão "SMOOV" ou derivada, na consecução de sua atividade, sob pena de multa
Preliminar de inépcia recursal – Alegação que a agravante inseriu nas razões recursais um pedido que não havia sido realizado na inicial – Rejeição – Ainda que tenha havido inovação recursal, não é o caso de não do conhecimento do recurso na sua totalidade - Preliminar rejeitada.

Mérito – Inconformismo – Descabimento – Ausência dos requisitos cumulativos do artigo 300 do CPC – Termo utilizado pelas partes que deriva da palavra "Smoothie", que corresponde a um shake de frutas comercializado com seu nome – Trata-se, ao que tudo indica, de termo de uso comum, sem originalidade e distintividade capaz, em tese, de ensejar a proteção marcária almejada – Mitigação da exclusividade do registro, em se tratando de marca evocativa, nos termos do artigo 124, inciso VI, da Lei 9.279/1996 – Elementos figurativos das marcas que não parecem semelhantes, ao menos em análise sumária, a ponto de causar risco de confusão no público consumidor – Intuito parasitário que também não está evidenciado - Agravante que, aparentemente, está com as atividades suspensas desde julho de 2022 - Necessidade de dilação probatória – Pedidos de anotação nos procedimentos de registro de marca e de determinação que agravada divulgue cópia de eventual decisão liminar em seu estabelecimento - Inovação recursal - Pedido que não foi formulado ao juízo de primeiro grau, o que impede a análise por este Colegiado, sob pena de supressão de instância - Recurso não conhecido neste particular - Decisão mantida - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.